Tribunal: TJMT
Processo: 1002218-66.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Recurso Inominado: 1002218-66.2021.8.11.0001
Origem: OITAVO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
Recorrente: WALLES ALVES DE SOUZA
Recorrida: AVON COSMETICOS LTDA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do julgamento: 02/09/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INSCRIÇÃO EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. REVELIA. ÁUDIO COLACIONADO AOS AUTOS OBJETIVANDO COMPROVAR A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. ÁUDIO IMPUGNADO PELO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE PERÍCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PREJUDICADO.
1. De início, impõe-se esclarecer que à revelia, por si só não induz a procedência dos pedidos formulados na exordial, pois esta apenas acarreta como verdadeira a matéria fático-jurídica encartada na peça de ingresso, devendo, pois, a parte demandante comprovar os fatos constitutivos de seu direito.
2. Registre-se que, inobstante intempestiva a defesa, inexiste previsão legal para o seu desentranhamento, e a manutenção da peça de contestação nos autos não traz qualquer prejuízo às partes. A peça, apenas, não terá o condão de estabelecer eventuais controvérsias, na medida em que passa a vigorar a presunção de veracidade do artigo 344 do antigo Código de Processo Civil. É dizer, a peça não mais tem o condão de fixar os fatos controvertidos, para efeito de fase probatória no procedimento. Entretanto, como manifestação do réu a qualquer tempo, estabelece o exercício do direito de peticionar nos autos. Do contrário, após o desentranhamento, de fato poderia o réu novamente juntar outra petição com o mesmo conteúdo, dentro do direito posto. Somente não mais se trata de contestação, no sentido categórico da lei. Saliente-se que, mesmo revel, o réu, a teor do artigo 346 do Código de Processo Civil, poderá intervir no processo em qualquer fase processual.
3. Neste contexto, afirmando o consumidor que teve o seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito por dívida inexistente e, por outro lado, acostando a empresa Recorrida áudio que comprova a existência do suposto contrato e a dívida que consubstanciou o apontamento em questão, torna-se imprescindível à realização de perícia técnica.
4. Consigne-se que o documento colacionado na impugnação não comprova que a empresa Recorrida “reconheceu a existência da fraude” na seara administrativa. Com efeito, o fato de a empresa ter efetuado a baixa da dívida em seu sistema, visando pôr fim à discussão, não significa reconhecer, automaticamente, que o contrato e a dívida nunca existiram. Aliás, a baixa do aponte, ao que tudo indica, ocorreu por mera liberalidade.
5. Portanto, a averiguação da higidez do áudio - se o interlocutor se trata do consumidor ou de terceiro -, é ponto crucial para o deslinde da controvérsia, haja vista que, sendo o consumidor o interlocutor, a manutenção da improcedência dos pedidos formulados na presente ação seria medida impositiva, inclusive com o reconhecimento da litigância de má-fé. Do contrário, em se constatando que o interlocutor se tratava de terceiro de má-fé, a procedência dos pedidos formulados na ação seria medida impositiva.
6. Sentença reformada.
7. Complexidade reconhecida de ofício.
8. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002218-66.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WALLES ALVES DE SOUZA - CPF: 048.855.941-38 (RECORRENTE), CLARIANNA MARQUES DE ARRUDA E SILVA - CPF: 735.058.621-34 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (RECORRIDO), HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO - CPF: 158.951.028-32 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021